Tribunal: TJMT
Processo: 1016752-52.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016752-52.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PGE (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), PATRICIA BARROS CAPELEIRO - CPF: 052.959.504-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – TRANSPORTE FORNECIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PENITENCIÁRIA LOCALIZADA EM SINOP/MT – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINARES PREVISTA NO ART. 1º, §3º, DA LEI 8.437/92 – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em que pese a discordância do Agravante, tenho que a relevância jurídica se mostra duvidosa, especialmente porque, apesar de inexistir previsão na Lei Estatutária acerca da disponibilização de transporte aos servidores públicos que laboram nas penitenciárias estaduais situadas na zona rural, como é o caso da Penitenciária de Sinop, localizada a 15 km da cidade, em que inclusive foi relatado se tratar de local de difícil acesso e sem cobertura dos serviços de transporte coletivo, extrai-se que, desde de dezembro de 2015 foi autorizado o fornecimento de transporte para os servidores por meio dos veículos oficiais da unidade, até solução definitiva para o problema de deslocamento da unidade.

2 - Não vislumbro a presença do requisito relativo ao receio de dano irreparável e de ofensa ao art. 1º, § 3º da Lei nº. 8.437/92, pois, não caracterizado o esgotamento do mérito com decisão satisfativa irreversível, já que, sendo julgada improcedente a demanda, afasta-se a obrigatoriedade de disponibilização de transporte aos servidores.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016752-52.2920

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1005397-97.2020.8.11.0015, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela antecipada postulada impondo ao Agravante a obrigação de fazer consistente na disponibilização de transporte adequado dos Agentes Penitenciários Plantonistas à unidade prisional localizada na zona rural do município de Sinop-MT, até o julgamento de mérito.

Em suas razões recursais, o Agravante defende a impossibilidade de concessão de tutela de urgência satisfativa contra a Fazenda Pública, em virtude da vedação legal do art. 1º, § 3°, da Lei n. 8. 437/92.

Sustenta, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, ante a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o art. 30, V, da Constituição Federal estabelece como competência dos Municípios e não dos Estados, organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, como é o caso do transporte coletivo, que tem caráter essencial.

Assevera, também, a inexistência, na Legislação Estadual, de obrigação de o Estado efetuar o transporte de seus servidores entre a residência e o local de trabalho, ressaltando que o transporte anteriormente realizado pelo Estado de Mato Grosso constitui benesse concedida por razões de conveniência administrativa e, por isso, pode ser retirada a qualquer momento, como ocorreu no presente caso, ante a situação de crise econômico-financeira, acentuada pela pandemia, em que se trabalha com controle de despesas.

Por fim, destaca a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que os fatos alegados pelo Sindicato Autor remontam ao período de 2015, o que entende afastar o
periculum in mora
.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado.

No mérito pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e cassar a medida liminar concedida.

O Agravante consignou a dispensa da juntada de documentos, em atenção ao disposto no § 5º do artigo 1.017 do NCPC.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 54754974.

Contrarrazões no id. 57696985, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 61919084).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 1005397-97.2020.8.11.0015, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente a tutela antecipada postulada impondo ao Agravante a obrigação de fazer consistente na disponibilização de transporte adequado dos Agentes Penitenciários Plantonistas à unidade prisional localizada na zona rural do município de Sinop-MT, até o julgamento de mérito.

Em que pese a discordância do Agravante, tenho que a relevância jurídica se mostra duvidosa, especialmente porque, apesar de inexistir previsão na Lei Estatutária acerca da disponibilização de transporte aos servidores públicos que laboram nas penitenciárias estaduais situadas na zona rural, como é o caso da Penitenciária de Sinop, localizada a 15 km da cidade, em que inclusive foi relatado se tratar de local de difícil acesso e sem cobertura dos serviços de transporte coletivo, extrai-se que, desde 3 de dezembro de 2015 foi autorizado o fornecimento de transporte para os servidores por meio dos veículos oficiais da unidade (autos principais id. 32009675 – págs. 1/3), até solução definitiva para o problema de deslocamento da unidade.

De acordo com os documentos anexados aos autos principais, nota-se que a Administração Pública vem por muito tempo tentando remediar a situação sem solucionar o problema do fornecimento de transporte de servidores públicos lotados em unidade prisional situada em zona rural, no caso da localizada na cidade de Sinop, distante 15 km da sede do município.

Conforme a CI nº 52/2016, de 21-7-2016, da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária para a Direção da Penitenciária de
Sinop
, Penitenciária de
Água Boa
, Centro de Detenção Provisória de
Pontes e Lacerda
e Centro de Detenção Provisória de
Juína
, restou autorizado
em caráter temporário que os servidores que cumprem jornada de expediente façam 30 horas semanais, em regime de 06 (seis) horas diárias ininterruptas. Salientamos que tal ação é temporária, visto que esta Adjunta já solicitou, por meio da CI 2163/2016/SAAP, à Gerência de Transporte um levantamento de custo para disponibilização de veículo/serviço para transporte apropriado a todos os servidores até suas unidades de lotação
” (id. 32009655 dos autos originários).

Tem-se,
a priori
, um comportamento conflitante por parte da Administração Pública que concedeu inicialmente transporte para os servidores e, em momento posterior, reduziu a carga horária de trabalho temporariamente, com o compromisso de verificar o custo para disponibilização de transporte e solução do problema.

Nesse contexto, diante da ausência de alteração da situação fática que ensejou o fornecimento de transporte aos agentes penitenciários de Sinop (permanência do local de trabalho de difícil acesso), de rigor, que a posterior revogação da solução temporária adotada pela Administração sem a substituição por outra medida, ocasiona prejuízos não só aos servidores da unidade prisional, como ao próprio labor, visto que, situação que afasta, por ora a probabilidade do direito em favor do Agravante.

Nesse sentido, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – TRANSPORTE FORNECIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS DA PENITENCIÁRIA MAJOR ZUZI ALVES EM ÁGUA BOA/MT – INCOMPETÊNCIA – CONTINÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE LIMINARES PREVISTA NO ART. 1º, §3º, DA LEI 8.437/92 –
NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão do transporte concedido aos servidores da Penitenciária Major Zuzi Alves, localizada na zona rural do Município de Água Boa-MT, revela-se, por ora, contraditória em relação às concessões anteriores realizadas pela Administração Pública, impondo-se, diante das peculiaridades do caso concreto, a manutenção do decisum vergastado.

(N.U 1008701-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 2/12/2020).

Muito embora a ilustre Desembargadora Relatora tenha consignado no voto condutor do acórdão que, em que pese
persista a questão, notadamente com relação à Penitenciária de Água Boa, em aparência, prejudicada pela extensão do paliativo a outras Unidade Prisionais, circunstância que, a meu ver, mitiga o receado efeito multiplicador, pois os pareceres direcionam à Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva
, verifica-se que o Parecer nº 276/SGA/2014 - que recomendou até que seja formal e oficialmente resolvido o problema do transporte dos servidores da Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva que seja adotada, no caso concreto, excepcional e provisoriamente, a jornada de trabalho diária em turnos de 6 horas ininterruptas, com a fixação dos horários de entrada e saída do trabalho que melhor atender às necessidades do serviço, e isso independente de ser a jornada semanal de 30h ou 40h e sem prejuízo dos salários -, foi o utilizado para fundamentar a CI nº 52/2016, de 21-7-2016, que conforme dito alhures, em caráter temporário autorizou que os servidores cumprissem jornada de expediente de 30 horas semanais, em regime de 6 (seis) horas diárias ininterruptas, encaminhado entre outras unidades prisionais, para a Direção da Penitenciária de Sinop.

Importante, ainda, ressaltar que fui Relatora do recurso de agravo de instrumento nº. 1001135-52.2020.8.11.0000, apresentado pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Ordinária nº. 1015336-74.2019.8.11.0003, indeferiu o pedido de liminar que objetivava que o Estado de Mato Grosso disponibilizasse
transporte digno e apropriado, aos trabalhadores públicos substituídos pelo autor, ao local de trabalho ou indenize as despesas dos servidores com tal transporte, ou alternativamente que seja determinada a aplicação da carga horária de 30 horas constante da CI n. 52/2016, de 21 de julho de 2016 (documento anexado por cópia) aos servidores do sistema penitenciário que laboram em
Rondonópolis-MT
, sob pena de multa diária.

No mencionado recurso, indeferi o pedido de concessão de efeito ativo, ao fundamento de que não restou demonstrada a igualdade de condições com os demais agentes penitenciários do Estado de Mato Grosso que foram favorecidos com a redução da jornada de trabalho, já que a Penitenciária do Município de Rondonópolis se encontra cerca de 5 km da cidade.

Ressalto, outrossim, que, não vislumbro a presença do requisito relativo ao receio de dano irreparável e de ofensa ao art. 1º, § 3º da Lei nº. 8.437/92, pois, não caracterizado o esgotamento do mérito com decisão satisfativa irreversível, já que, sendo julgada improcedente a demanda, afasta-se a obrigatoriedade de disponibilização de transporte aos servidores.

Registro, por fim, que, não restou demonstrada a alegada desestabilidade do orçamento estadual com o cumprimento da liminar deferida pelo Magistrado Singular.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021